Tribunal: CARF
Processo: 10320.725495/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.725495/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.221 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
ARY MELO VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-97.050 - 9a Turma da
DRJ/BHE (fls. 41 e segs.):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de lançamento,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2017, ano-calendário 2016. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.725495/2018-51
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.725495/2018-51

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no valor total de R$ 31.552,74,
detalhadas na notificação de lançamento (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal),
que apontou em síntese: foi aceito somente os valores comprovadamente pagos das
despesas declaradas.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que apresenta comprovantes dos pagamentos das despesas médicas.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Foi solicitado ao(à) contribuinte, pela fiscalização, a comprovação dos efetivos
pagamentos das despesas médicas glosadas.
O art. 80 do RIR/99, dispunha que:
(...)
Vê-se que, em princípio, admite-se como prova de pagamento tão-somente os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à materialidade do pagamento e/ou quanto à efetividade do serviço
prestado pelo profissional, o fisco está autorizado a solicitar outros elementos de provas
ao sujeito passivo.
Para valer-se das deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos ou declarações. Havendo questionamento da
autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e
do pagamento correspondente, cabendo ao sujeito passivo o ônus de fazer a respectiva
contra- prova.
Junto com a impugnação, o contribuinte não apresenta documentos de comprovação de
pagamento de despesas além daquelas já aceitas pela fiscalização. Inclusive, o
documento de folha 08, demonstra que os outros cheques dados em pagamento ao
Hospital Israelita foram para pagamento no ano-calendário de 2017 e não no ano em
análise no presente processo (ano de 2016).
Desse modo, devem ser mantidas as glosas efetuadas.
Em virtude do falecimento do contribuinte e encerramento da sucessão partilha a
ciência da decisão de primeira instância ocorreu nos sucessores, conforme AR às fls. 81/84, foi
interposto, em 17/11/2022, Recurso Voluntário, fls. 88 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que as despesas médicas hospitalares ocorreram em dezembro de 2016 por pagamento
antecipado da instituição hospitalar, naquele momento não foi possível emitir o recibo, que só foi
emitido com a nota fiscal em 2017,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.725495/2018-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O Imposto Sobre a Renda Pessoa Física se submete ao regime de Caixa onde as
despesas são consideradas no momento do seu pagamento e as receitas no momento do
recebimento.
No presente caso observa-se(fl. 20) que o pagamento de R$ 6.310,00 à Sociedade
Beneficiária Israelita Brasileira/Hospital Albert Ainstein, em dezembro de 2016, já foi aceito
como dedução de despesa médicas.
O Recibo de antecipação de despesas(fls. 8) mostra que os pagamentos, no valor
de R$ 31.552,74, que foram glosados, ocorreram no ano de 2017, logo não poderiam ser
deduzidos no exercício em questão, pois correspondem a outro ano calendário.
No recurso voluntário consta que a Nota Fiscal só foi emitida em 2017.
Não ficou demonstrado que o pagamento das despesas médicas que foram
glosadas ocorreu no ano calendário em análise.
Desta forma não assiste razão à recorrente e não há reparos a fazer no acórdão de
piso.
Cabe registrar que o contribuinte já é falecido, conforme consta em escritura
pública de inventário e partilha às fls. 91 e segs.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.221 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.725495/2018-51

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 108
DF CARF MF
Original